Tribunal: CARF
Processo: 19740.900109/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.900109/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.850 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/05/2008
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação da COFINS com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.900109/2009-50
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.900109/2009-50

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica n°
41475.83132.150508.1.3.04-0761,
transmitida
com
objetivo
de
declarar
a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$ 69.701,96,
proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$
1.920.164,25, referente á Cofins — PA 31/12/2007.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência
do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito
pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que:
(...)a apresentação de Manifestação de Inconformidade suspende a
exigibilidade dos débitos objetos das compensações (..)
(...) Primeiramente, importante destacar a nulidade do despacho decisório ora
combatido, tendo em vista a ausência de adequada e necessária motivação para a
não homologação da compensação efetuada.
7- Isto porque a D. Autoridade Fiscal não embasa seu entendimento, ou seja,
não explicita os motivos pelos quais acredita que não existe crédito a ser
compensado.
(..)
16 - Não obstante a ausência de motivação do despacho ora recorrido passa a
Recorrente a demonstrar a existência do crédito pleiteado.
17 - Conforme dito, a D. Autoridade Administrativa indeferiu o direito
creditório pleiteado e não homologou a compensação por entender que a Recorrente
não possuía crédito, conforme se denota do trecho abaixo transcrito:
"Diante da inexistência do credito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada."
18 - Com efeito, o valor constante na Declaração de Créditos e Débitos
Tributários Federais - DCTF do 2° Semestre de 2007, como devido, a titulo de
COFINS, era de R$ 1.924.873,12.
19 - Ocorre, todavia, que tal valor foi recolhido 6 maior, originando um crédito
no montante de R$ 69.701,96, que foi utilizado para compensação com débito IRPJ do
período de apuração de Janeiro de 2008.
20- Ressalta-se que houve equivoco quando do preenchimento da DCTF, vez
que o montante correto a ser declarado seria o de R$ 1.855.171,16 e não o de R$
1.924.873,12, razão pela qual deveria ter sido a mesma retificada.
21 - Com efeito, um simples vicio formal (equivoco no preenchimento da
DCTF) não tem condão de extinguir o direito da Recorrente, mesmo porque, como
acima citado, tal crédito foi devidamente escriturado.
22 - Neste passo, importante destacar que é dever da Administração Pública a
busca pela verdade material, ou seja, a busca dos fatos tais como se apresentam na
realidade, sendo certo que, para tanto, devem ser considerados todos os dados,
informações e documentos a respeito da matéria tratada.
23 - Assim sendo, a simples ocorrência de erro formal (preenchimento de
DCTF) não macula a existência de crédito pleiteado.
(..)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.900109/2009-50

30- Conclui-se, pois, que diante da ausência de lançamento de oficio, bem
como diante da comprovação da existência do valor indevidamente recolhido a titulo
de Cofins, a DCTF pode ser retificada pela D. Autoridade Fiscal, já que restou
comprovado equivoco cometido quando de seu preenchimento, motivo pelo qual
referido erro não poderia ter sido utilizado como razão para o não reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 15/05/2008
COMPENSAÇÃO
A compensação pressupõe a existência de direito creditório liquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a existência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação,
cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/05/2008
PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a argüição de nulidade do despacho decisório, quando resta
evidenciada a descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da
compensação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do
devido processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentado, devolvendo para julgamento a matéria relativa ao pedido de restituição de valor
recolhido a maior e argumenta que o mero erro material de preenchimento da DCTF não pode ser o
impeditivo para o seu direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Toda a questão fática e probatória já foi devidamente analisada nos autos do
processo 19740.900108/2009-13 (acórdão 3003-000.398), onde se discutiu o direito de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.900109/2009-50

ressarcimento/compensação de PIS com créditos tributários do mesmo período aqui discutido e,
por concordar com o desfecho dado naquele processo, adoto como causa de decidir as razões do
citado acórdão:
A problemática proposta refere-se a glosa do pedido de compensação de créditos de
PIS, supostamente recolhidos a maior.
A Recorrente alega que juntou à sua manifestação de inconformidade cópia do livro
razão que indica o valor a maior de PIS, no mês de Dez/2007, desta forma não
caberiam as contrarrazões da DRJ/JFA de que a Recorrente não teria apresentado
escrituração contábil-fiscal. Contudo, o razão da conta 1.8.8.45.00.105-0 - PIS
Recolhido a maior ou indevido é apenas um dos lançamentos que se busca encontrar na
Contabilidade Tributária em relação ao que de fato precisa registrar, tais como: a
provisão do tributo apurado, bem como do tributo efetivamente recolhido.
Desta forma a Recorrente deveria trazer aos autos documentos que subsidiem as suas
alegações, tais como: apuração (base de cálculo do PIS) conciliada com livros
contábeis (diário/balancete, com o apoio de razão, escrituração fiscal hábil, no caso o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), assim demonstrando a
sua apuração, receitas auferidas, bem como sua origem ainda que por amostragem
através de notas fiscais idônea.
Destaco que os documentos acima citados são indispensáveis para ratificar as
informações constantes nas declarações eles são de suma importância e funcionam
como acessórios para que o julgador possa firmar sua convicção e validar os créditos
que se deseja compensar.
O que se verifica nos autos é que não foi o mero erro no preenchimento da DCTF que
afastou o direito de reaver os créditos decorrentes do pagamento a maior por meio de
compensação, pois ainda que de forma tímida a DRJ/JFA, aventou em seu voto
conforme se constata no trecho abaixo:
(...)
Em síntese, verifica-se que não há provas para confirmar a veracidade das informações
prestadas na DCTF retificadora, tornando-a apta a infirmar o débito de PIS –
Faturamento apurado e recolhido sob o código da receita 8109 regularmente
constituído, para atestar o pagamento indevido e da compensação declarada.
Sublinhe-se que, em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do
reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o
mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da
escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta.
O recurso voluntário alega que o mero erro material no preenchimento da DCTF não
pode afastar o direito do contribuinte de reaver valores recolhidos a maior. Ocorre que
não se trata apenas de erro no preenchimento, mas também da ausência de subsídios
suficientes para afastar o suposto erro.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas hábeis e
idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.900109/2009-50

probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à
contraprova, pois só assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente
garantidas às partes.
O ônus de prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe são
favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse
sentido, a organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as
matérias impugnadas e a reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal,
pertinentes ao tributo em análise, seria indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide da
paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do
Direito1, assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente deve
se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de
fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas
pelo aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de
Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa
ou efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos
dois, presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital